Tribunal: TJES
Processo: 0057945-36.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0057945-36.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FIANÇA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e MOYSES RODRIGUES GARCIA contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que: (i) julgou improcedente a ação de cobrança contra MOYSES RODRIGUES GARCIA, por reconhecer a nulidade da fiança por ele prestada, ao fundamento de que a assinatura constante do contrato não fora por este lançada, conforme reconhecido nos autos do processo nº 0006252-47.2011.8.08.0030; e (ii) julgou procedente o pedido reconvencional, condenando o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, em razão da indevida inclusão do segundo apelante no polo passivo da demanda, apesar de decisão judicial que reconhecera a nulidade da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o BANCO DO BRASIL S.A. incorreu em abuso do direito de ação ao manter MOYSES RODRIGUES GARCIA no polo passivo da ação de cobrança; (ii) estabelecer se o valor de R$ 7.000,00 fixado a título de indenização por dano moral mostra-se adequado, razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do dano moral exige a presença do ato ilícito, do dano e do nexo causal, sendo que o mero exercício do direito de ação não é suficiente para ensejar indenização, salvo se configurado abuso.

4. A sujeição e manutenção de MOYSES RODRIGUES GARCIA no polo passivo da ação, mesmo após o deslinde de demanda judicial em que se reconheceu a nulidade da fiança por ele prestada, configura abuso do direito de ação e dá ensejo à reparação por dano moral.

5. A revelia do BANCO DO BRASIL S.A. quanto ao pedido reconvencional e o silêncio diante da intimação para justificar a conduta de omitir a demanda paralela reforçam o juízo de ilicitude e má-fé na manutenção do litígio.

6. O valor fixado em R$ 7.000,00 a título de dano moral revela-se compatível com os parâmetros da jurisprudência local, com a gravidade da conduta, com o porte das partes e com o caráter pedagógico da sanção, atendendo ao método bifásico adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Configura abuso do direito de ação a insistência em manter parte no polo passivo de ação de cobrança quando já reconhecida, em decisão transitada em julgado, a nulidade da fiança que embasava sua responsabilização.

2. O valor de R$ 7.000,00 por danos morais é adequado quando observado o método bifásico, a razoabilidade e os parâmetros fixados em jurisprudência análoga.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 80, 85, §11, e 1.013; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.677.055/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 17/11/2023; STJ, REsp n. 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.422277-4/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 04/12/2024; TJMG, AI 1.0000.23.335542-9/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 18/06/2024; TJRJ, Apelação 0049121-28.2019.8.19.0001, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 15/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
dois recursos
de apelação cível interpostos, de um lado, por
BANCO DO BRASIL S.A
e, de outro, por
MOYSES RODRIGUES GARCIA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares (id. 11298056), que (i)
julgou procedente
a ação de cobrança ajuizada pelo primeiro apelante em desfavor de
ESPÓLIO DE GENÉSIO DE JESUS MELO e GENÉSIO DE JESUS MELO-ME
, condenando-os ao pagamento do crédito de R$ 67.538,78, alusivo a contrato de abertura de crédito; ao passo em que (ii)
julgou improcedente
a pretensão autoral em face de
MOYSES RODRIGUES GARCIA
, por reconhecer a nulidade da fiança por ele prestada, ao fundamento de que a assinatura constante do contrato não fora por este lançada, conforme reconhecido nos autos do processo nº 0006252-47.2011.8.08.0030, transitado em julgado. A sentença, ainda, (iii)
julgou procedente o pedido reconvencional
deduzido pelo segundo recorrente, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais, em virtude de ter sido indevidamente demandado ao pagamento de dívida, embora ausente sua responsabilidade, como apurado nos autos do processo nº 0006252-47.2011.8.08.0030.

Em suas razões recursais (id. 11298057),
BANCO DO BRASIL S.A
requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação por danos morais, aduzindo, para tanto, que não incorreu em conduta lesiva e tampouco houve prejuízo ao segundo recorrente.

Por sua vez,
MOYSES RODRIGUES GARCIA
requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja majorado para R$ 40.000,00 o
quantum
indenizatório fixado a título de indenização pelos danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (id. 11298063).

Pois bem. Como se vê, em atenção aos limites horizontais do efeito devolutivo do recurso de apelação (art. 1.013 do CPC), resta submetido a reexame, nesta instância recursal, tão somente a controvérsia atinente à existência de dano moral indenizável e ao
quantum
indenizatório adequado, razoável e proporcional à reparação da suposta lesão extrapatrimonial experimentada pelo segundo apelante (
MOYSES RODRIGUES GARCIA
).

Após exame do caderno processual, tenho que
a r. sentença vergastada merece ser mantida incólume
, impondo-se o desprovimento de ambos os apelos.

Como cediço, “
o ajuizamento de ação judicial, em regra, não enseja indenização por dano moral, porque se trata de exercício de direito constitucionalmente assegurado, sendo necessária a presença do abuso do direito de ação”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.335542-9/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 21/06/2024).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FRAUDE CONTRATUAL - RECONVENÇÃO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. Para a caracterização do dano e do dever de indenizar, é imperativa a confluência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o resultado lesivo. Nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral", desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama).
Não configura ato ilícito indenizável a mera propositura de ação judicial, por decorrer do exercício do direito constitucional de ação, salvo se demonstrado abuso de direito ou desvio de finalidade no ajuizamento da demanda
. A condenação nas penalidades da litigância de má-fé exige que a conduta da parte seja dolosa, bem como se enquadre em uma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de resultar em prejuízo à outra parte. Havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC. Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários são fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.24.422277-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2024, publicação da súmula em 04/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRA AUDIOVISUAL. COBRANÇA. CO-PRODUTOR. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Na espécie, o primeiro apelante afirma ser co-produtor de obra audiovisual, buscando a condenação dos réus ao pagamento de metade dos valores arrecadados. Prova produzida que não permite concluir que a atividade desenvolvida pelo primeiro apelante seja de produtor. A produção de obra audiovisual significa a atuação de forma a buscar recursos para a produção da obra, bem como de efetuar o orçamento. Apelante que reconhece expressamente, que sequer tinha conhecimento da captação de recursos. Ônus da prova do primeiro apelante, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Inteligência do artigo 337, I, do CPC. Quanto ao recurso dos réus, o mesmo deve ser improvido, uma vez que
o mero ajuizamento de ação de cobrança não constituiu fato hábil a imputar-lhe responsabilização civil por dano moral. Exercício do direito de ação que se qualifica como verdadeira garantia constitucional, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB/88. Ausência de má-fé ou abuso de direito no ajuizamento da demanda, razões pelas quais não há nos autos provas suficientes que possam caracterizar a sua responsabilização subjetiva
. Recursos conhecidos e improvidos, nos termos do voto do Desembargador Relator. (
TJRJ
, 0049121-28.2019.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR - Julgamento: 15/03/2022 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

No caso dos autos, sem ignorar a “
excepcionalidade do reconhecimento do abuso do direito de ação, por estar intimamente atrelado ao acesso à justiça” (STJ, AgInt no REsp n. 1.677.055/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 17/11/2023),
comungo da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
de a parte autora (
BANCO DO BRASIL S/A
) incorreu em conduta ilícita e abuso do direito de ação ao demandar
MOYSES RODRIGUES GARCIA
-
e insistir em sua sujeição ao polo passivo durante toda a demanda
- por dívida do qual não era responsável, conforme fora reconhecido nos autos do processo nº 0006252-47.2011.8.08.0030 -
feito no qual se reconheceu a nulidade da fiança por ele prestada ao contrato que embasa a ação de cobrança de origem.

Assim, conforme bem assentado na r. sentença, reponta “patente o ato ilícito perpetrado pela parte reconvinda [
BANCO DO BRASIL S/A
], visto que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença prolatada nos referidos autos [nº 0006252-47.2011.8.08.0030], prosseguiu com o feito em relação ao reconvinte, realizando cobrança por meio judicial de débito que não foi por ele contraído” (id. 11298056).

Considero relevante destacar, ainda, que a instituição financeira quedou-se revel em relação ao pedido reconvencional (fl. 350) e, apesar de intimada para justificar o porquê de omitir a informação a respeito da referida demanda paralela, silenciou-se, o que reforça e corrobora a ilação de que o direito de ação foi exercido de forma temerosa e, ainda, em inequívoca violação do dever de cooperação processual (art. 6º do CPC), atraindo a ilicitude ínsita ao instituto do abuso do direito, prevista no art. 187 do CC.

Não se mostra ocioso, ademais, considerar que a sujeição indevida do recorrente
MOYSES RODRIGUES GARCIA
ao polo passivo da demanda obrigou-lhe à contratação de advogado de defesa, em demanda que se prolonga por mais de 12 anos, permitindo extrair a existência de desvio produtivo.

Em evolução, quanto à fixação do
quantum
indenizatório
, de há muito o c. STJ assentou entendimento de que compre ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

In casu
, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, considero que o montante fixado na sentença (
R$ 7.000,00
)
mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano,
à gravidade da conduta, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação, além de não destoar do parâmetro jurisprudencial fixado por este Sodalício em casos semelhantes,
valendo conferir, a título ilustrativo: (i) APELAÇÃO CÍVEL nº 5006257-80.2022.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 17/Feb/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; (ii) APELAÇÃO CÍVEL nº 0012436-57.2018.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 07/Apr/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; (iii) APELAÇÃO CÍVEL nº 5000300-90.2020.8.08.0028, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/Oct/2023.

Do exposto,
CONHEÇO
dos apelos cíveis interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A
e
MOYSES RODRIGUES GARCIA
e
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados, em sede de reconvenção, em desfavor do recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)